Tribunal: TJDFT
Processo: 0724922-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724922-63.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: FUSAE SATO DESPACHO Verifico que a presente demanda envolve interesse de capaz (ID 97451088), o que requer a intervenção da Procuradoria de Justiça, conforme art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 2 de setembro de 2021 às 17:18:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora